Tribunal: STF
Processo: RE 80629
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-08
Data de publicação: 1975-04-08

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DO CALCULO. E LICITA
A ATUALIZAÇÃO COMPLEMENTAR DO CALCULO, QUANDO HÁ DEMORA NO PAGAMENTO
DA DIFERENÇA, RESULTANTE DE ANTERIOR ATUALIZAÇÃO, A PONTO DE SE
MOSTRAR DESATUALIZADA A CONTA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.